Tribunal: TJDFT
Processo: 0727721-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PERDA DE PRAZO PELO ADVOGADO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o recorrente ao pagamento das quantias de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Alega o recorrente não ser a parte autora legítima para figurar no processo, porquanto a defesa foi apresentada em processo trabalhista ajuizado em desfavor de pessoa jurídica que não se confunde com seus sócios. Aduz que a responsabilidade do advogado é subjetiva e que a recorrida nunca teria êxito em uma ação trabalhista por tentar mascarar o vínculo de trabalho existente. Impugna o envio de informações de ofício à OAB.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53929435) e com preparo regular (ID 53929436 e 53929438). Contrarrazões apresentadas (ID 53929442).
3. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. No caso, a autora foi a efetiva contratante dos serviços, não havendo que se falar em ilegitimidade. Preliminar rejeitada.
4. Consta dos autos que a recorrida, em nome próprio (ID 53929383) contratou o recorrente para atuar como advogado em ação trabalhista movida contra a empresa em que figurava como sócia, pagando a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) como contraprestação. Embora o objeto principal do contrato de serviços advocatícios fosse a defesa na reclamação trabalhista, o recorrente apresentou contestação intempestiva, que foi desconsiderada com os documentos apresentados (ID 53929402 - Pág. 2).
5. A apresentação intempestiva de contestação e documentos revelam atuação deficitária do causídico, que prejudicou o exercício da ampla defesa por sua representada. Resta configurado, portanto, o inadimplemento contratual, o que justifica a restituição da quantia para retorno das partes ao status quo. Neste sentido: Acórdão 1618374, 07007041620228070006, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Relativamente à indenização por danos morais, com razão o recorrente. Verifico que a recorrida não apresentou qualquer comprovação dos danos morais sofridos, limitando-se a alegar a extensão do processo judicial e prejuízo às finanças familiares, em evidente ofensa ao disposto no art. 373, inciso I, do CPC.
7. O mero inadimplemento contratual, ainda que decorrente da perda de prazo de apresentação de contestação em ação trabalhista, não acarreta danos morais indenizáveis in re ipsa, devendo esses serem demonstrados no caso concreto. Neste sentido: Acórdão 1743239, 07131010720228070007, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Não comprovado qualquer fato capaz de ensejar ofensa aos direitos da personalidade, merece reparo a sentença para afastar a indenização por danos morais.
9. Não há ilegalidade no envio de informações ao órgão competente, sendo dever do juiz a atuação de ofício.
10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Sentença reformada para excluir a condenação por danos morais, mantidos os demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.